Tribunal: TJDFT
Processo: 0726133-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONSÓRCIO. DISTRATO. ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PELA CONSORCIADA LÍDER. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA OUTRA EMPRESA CONSORCIADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Uma vez que a Agravante fazia parte do consórcio Réu à época em que foi firmado o negócio jurídico que ensejou a prestação dos serviços indicados nas notas fiscais vinculadas às duplicatas cobradas, bem como na data de vencimento delas, não há falar em ilegitimidade patente para a cobrança objeto dos autos.

2. Competindo exclusivamente à TIISA – Infraestrutura e Investimentos S/A a responsabilidade pelas obrigações do Consórcio TIISA/CMT, conforme cláusula do Distrato do Instrumento de Constituição de Consórcio, alteração essa oponível a terceiros, uma vez que registrada na Junta Comercial do Distrito Federal, e sendo-lhe concedida a recuperação judicial, o crédito perseguido pelo Agravado deve ser submetido ao Juízo especializado, haja vista que a constituição do débito é anterior à homologação do plano de recuperação apresentado e nele já se encontra contemplado.

3. Diante da modificação do sujeito responsável pelo cumprimento da obrigação objeto da controvérsia, deve ser reconhecida a necessidade de exclusão da Agravante do polo passivo do cumprimento de sentença.

4. Acolhendo-se o pedido de exclusão da Agravante do polo passivo da lide, devem ser arbitrados honorários sucumbenciais, a serem pagos pelo Exequente, ora Agravado, ao advogado da Recorrente, cujo critério de fixação deve ser o de apreciação equitativa, diante da impossibilidade de aferir o proveito econômico na espécie. Precedentes deste TJDFT.

5. Realizada a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.